Tribunal: STF
Processo: CJ 6728
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. FUNDAÇÃO INSTITUIDA PELO PODER PÚBLICO,
COM A FINALIDADE DE EXECUTAR PROGRAMAS INERENTES AO SERVIÇO
PÚBLICO, COM PATRIMÔNIO E DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS TRANSFERIDOS DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA.
NATUREZA AUTARQUICA QUE SE LHE RECONHECE FIXANDO A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR AS CAUSAS DO SEU INTERESSE, INCLUSIVE
AS RELATIVAS AO SEU PESSOAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA
FEDERAL.